Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738159-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal em petição de ID 22903032 informa que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 31/01/2021. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora